Tribunal: STJ
Processo: 0206049-45.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 213886 - SC (2025/0206049-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE FLORIANÓPOLIS -
SC
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 17A VARA CÍVEL DE BELO HORIZONTE
- MG
INTERES.
: PAULO RENATO CESAR TORRES
ADVOGADA
: JULIA ELOISA SOARES - MG109365
INTERES.
: JORDANA GONCALVES SOUZA MACHADO
INTERES.
: ROYAL INVESTMENTS INTERMEDIACAO LTDA
INTERES.
: ROYAL HOLDING CORPORATION LTDA
INTERES.
: EXITUS EMPRESARIAL CONSULTORIA LTDA
INTERES.
: MARCOS DOS SANTOS
INTERES.
: GUSTAVO RODRIGUES COELHO
INTERES.
: SALATIEL LUIZ DE ARAUJO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE
OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL
RELATIVA. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito da 4a Vara Cível de Florianópolis/SC, tendo por suscitado
o Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Belo Horizonte/MG, em
ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores, pedido de tutela antecipada e indenização por danos
morais.
2. O Juízo de Belo Horizonte declinou da competência de ofício,
em razão de cláusula de foro de eleição no contrato, antes da
citação dos requeridos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência
territorial relativa pode ser declinada de ofício pelo juízo,
especialmente em casos que envolvem cláusula de foro de
eleição.
4. A questão também envolve a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor, que permite ao consumidor propor a ação no
foro do seu domicílio.
III. Razões de decidir
5. A competência territorial relativa não pode ser declinada de
ofício, conforme a Súmula 33 do STJ, salvo em casos de foro de
eleição aleatório ou abusivo, o que não se aplica ao caso em
questão.
Documento eletrônico VDA50433769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/09/2025 16:57:22
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 3beb87be-d3f1-4c3b-880c-3c3bae931cba

6. A nova redação do art. 63 do CPC, alterada pela Lei no 14.879
/2024, permite a declinação de competência de ofício apenas
em situações de foro de eleição aleatório ou abusivo, o que não
ocorreu no presente caso, pois a ação foi proposta no foro de
domicílio do autor.
7. Nas relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor,
é facultado ao consumidor propor a ação no foro do seu
domicílio, sendo possível o afastamento do foro de eleição em
caso de vulnerabilidade ou hipossuficiência do aderente.
IV. Dispositivo
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da 17a Vara Cível de Belo Horizonte/MG para processar e
julgar a demanda na origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra.
04/09/2025
10/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50433769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/09/2025 16:57:22
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 3beb87be-d3f1-4c3b-880c-3c3bae931cba

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 213886 - SC (2025/0206049-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE FLORIANÓPOLIS -
SC
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 17A VARA CÍVEL DE BELO HORIZONTE
- MG
INTERES.
: PAULO RENATO CESAR TORRES
ADVOGADA
: JULIA ELOISA SOARES - MG109365
INTERES.
: JORDANA GONCALVES SOUZA MACHADO
INTERES.
: ROYAL INVESTMENTS INTERMEDIACAO LTDA
INTERES.
: ROYAL HOLDING CORPORATION LTDA
INTERES.
: EXITUS EMPRESARIAL CONSULTORIA LTDA
INTERES.
: MARCOS DOS SANTOS
INTERES.
: GUSTAVO RODRIGUES COELHO
INTERES.
: SALATIEL LUIZ DE ARAUJO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE
OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL
RELATIVA. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito da 4a Vara Cível de Florianópolis/SC, tendo por suscitado
o Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Belo Horizonte/MG, em
ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores, pedido de tutela antecipada e indenização por danos
morais.
2. O Juízo de Belo Horizonte declinou da competência de ofício,
em razão de cláusula de foro de eleição no contrato, antes da
citação dos requeridos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência
territorial relativa pode ser declinada de ofício pelo juízo,
especialmente em casos que envolvem cláusula de foro de
eleição.
Documento eletrônico VDA50148138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:55:01
Código de Controle do Documento: b4fd5925-c19d-4275-a898-1316520fdea3

4. A questão também envolve a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor, que permite ao consumidor propor a ação no
foro do seu domicílio.
III. Razões de decidir
5. A competência territorial relativa não pode ser declinada de
ofício, conforme a Súmula 33 do STJ, salvo em casos de foro de
eleição aleatório ou abusivo, o que não se aplica ao caso em
questão.
6. A nova redação do art. 63 do CPC, alterada pela Lei no 14.879
/2024, permite a declinação de competência de ofício apenas
em situações de foro de eleição aleatório ou abusivo, o que não
ocorreu no presente caso, pois a ação foi proposta no foro de
domicílio do autor.
7. Nas relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor,
é facultado ao consumidor propor a ação no foro do seu
domicílio, sendo possível o afastamento do foro de eleição em
caso de vulnerabilidade ou hipossuficiência do aderente.
IV. Dispositivo
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da 17a Vara Cível de Belo Horizonte/MG para processar e
julgar a demanda na origem.
RELATÓRIO
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito da 4a Vara Cível de Florianópolis/SC, tendo por suscitado o Juízo de Direito
da 17a Vara Cível de Belo Horizonte/MG.
Narra o suscitante que o requerente ajuizou ação de rescisão contratual
c/c restituição de valores, pedido de tutela antecipada e indenização por danos
morais no foro do seu domicílio, tendo o Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Belo
Horizonte declinado da competência de ofício, em razão da existência de cláusula de
foro de eleição no contrato firmado entre as partes.
Entretanto, não caberia a declinação de ofício, por se tratar de
competência relativa, nos termos da Súmula 33 do STJ.
Ademais, nas relações que incide o Código de Defesa do Consumidor,
é possível ao consumidor escolher pelo ajuizamento da ação no foro do seu
domicílio, sendo possível, também, o afastamento do foro de eleição, configurada a
vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à
justiça. (e-STJ fls. 4-6)
Documento eletrônico VDA50148138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:55:01
Código de Controle do Documento: b4fd5925-c19d-4275-a898-1316520fdea3

O suscitado, a seu turno, sustenta que a cláusula de eleição de foro
deve prevalecer em virtude do princípio da obrigatoriedade dos contratos. (e-STJ fls.
9-10)
É o relatório.
VOTO
Dispõe o art. 105, I, d, da CRFB/88 que "Compete ao Superior Tribunal
de Justiça: I - processar e julgar, originariamente (...) d) os conflitos de competência
entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre
tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos".
O Juiz natural é garantia constitucional das partes, expressa no art. 5o,
inciso LIII, da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente”.
Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, há conflito de
competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, quando dois ou
mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou
quando surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos entre dois
ou mais juízes.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que
“Para se caracterizar o conflito de competência, é necessária a manifestação
expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes,
para processar e julgar a mesma demanda. Desserve ao fim de sanear toda e
quaisquer questões conflitantes em um processo.” (AgInt no CC n. 206.377/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
,
29/10/2024
DJe de
.)
5/11/2024
Observa-se, no presente feito, a existência de conflito de competência
instaurado entre juízos pertencentes a tribunais distintos, hipótese que atrai a
competência desta corte para definição da autoridade responsável pelo exercício da
jurisdição no caso concreto.
A controvérsia em destaque diz respeito à fixação do Juízo competente
para processamento e julgamento da ação de rescisão contratual c/c restituição de
valores, pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais. (e-STJ fls. 18-
53).
No caso, o autor optou por ajuizar a demanda no foro do seu domicílio,
em Belo Horizonte.
Antes da citação dos requeridos, houve a declinação da competência de
ofício pelo juízo suscitado, argumentando a prevalência do foro de eleição.
Documento eletrônico VDA50148138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:55:01
Código de Controle do Documento: b4fd5925-c19d-4275-a898-1316520fdea3

Contudo, a hipótese dos autos trata de competência territorial relativa.
Neste ponto, inviável a declinação da competência de oficio, nos termos do
enunciado da Súmula 33 do STJ.

“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”

No mesmo sentido:

"Tratando-se
de
demanda
que
objetiva
a
transferência de titularidade de contrato de serviço de fornecimento de á
e esgoto, ação pessoal, originada do direito das obrigações,
a competência territorial, portanto, de natureza relativa, é incompatível
com a declinação de ofício, segundo enuncia a Súmula 33 do STJ,
segundo a qual "a incompetência relativa não pode ser declarada de
ofício". Com efeito, enquanto não houver oposição de exceção pela
parte demandada, é vedado ao órgão julgador declarar-se
incompetente de ofício, ficando prorrogada a competência do Juízo a
quem foi distribuído o feito. " (CC n. 213.023, Ministra Nancy Andrighi,
DJEN de
.)
23/07/2025

Ainda que a nova redação do art. 63 do Código de Processo Civil,
alterado pela Lei n. 14.879 de 2024, tenha passado a permitir a declinação de
competência relativa de ofício, só será possível quando a ação for proposta em foro
de eleição aleatório/abusivo, o que não ocorreu no caso dos autos, já que a ação foi
distribuída no foro de domicílio do autor. Vejamos:

CPC. Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do
valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de
direitos e obrigações.
§ 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de
instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio
jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma
das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação
consumerista, quando favorável ao consumidor. (Incluído pela Lei no
14.879, de 4 de junho de 2024) (grifos acrescidos)
§ 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.
§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode
ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa
dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.
§ 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de
eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.
§ 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele
sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o
Documento eletrônico VDA50148138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:55:01
Código de Controle do Documento: b4fd5925-c19d-4275-a898-1316520fdea3

negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que
justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no
14.879, de 4 de junho de 2024) (grifos acrescidos)

A propósito:

"Esta Corte Superior de Justiça, ao interpretar as alterações
promovidas no art. 63 do CPC, com o advento da Lei 14.879/2024,
assinalou que o juiz pode afastar, de ofício, a competência quando o
juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de
eleição de foro for abusiva, de modo a superar parcialmente o que
dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser
declarada de ofício"). (REsp 2.106.701/DF, Terceira Turma, DJe
). Nesse sentido, ainda: REsp 2.158.972/DF, Terceira Turma,
5/3/2025
DJe
e CC 206.933/SP, Segunda Seção, DJe
.
5/3/2025
13/2/2025
Com efeito, dispõe o art. 63, §5o, do CPC, acrescentado pela referida
legislação: "o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como
aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou
com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva
e justifica a declinação de competência de ofício"." (CC n. 214.244,
Ministra Nancy Andrighi, DJEN de
.)
04/08/2025

E mais, aplicado à relação o Código de Defesa do Consumidor, é
facultado ao consumidor propor a ação no foro do seu domicílio, nos termos do que
dispõe o art. 101, I, da legislação consumerista.
Ante o exposto,
do conflito para
competente o
CONHEÇO
DECLARAR
Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Belo Horizonte/MG, para processar e julgar a
demanda na origem.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50148138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:55:01
Código de Controle do Documento: b4fd5925-c19d-4275-a898-1316520fdea3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 213.886 / SC
Número Registro: 2025/0206049-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50178880820258240023 53083445720248130024
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA CÍVEL DE FLORIANÓPOLIS - SC
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 17A VARA CÍVEL DE BELO HORIZONTE -
MG
INTERES.
: PAULO RENATO CESAR TORRES
ADVOGADA
: JULIA ELOISA SOARES - MG109365
INTERES.
: JORDANA GONCALVES SOUZA MACHADO
INTERES.
: ROYAL INVESTMENTS INTERMEDIACAO LTDA
INTERES.
: ROYAL HOLDING CORPORATION LTDA
INTERES.
: EXITUS EMPRESARIAL CONSULTORIA LTDA
INTERES.
: MARCOS DOS SANTOS
INTERES.
: GUSTAVO RODRIGUES COELHO
INTERES.
: SALATIEL LUIZ DE ARAUJO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
Documento eletrônico VDA50398976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:40
Código de Controle do Documento: 42b30e4c-07fb-4adb-adc6-1d09fe9026a9

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
04/09/2025
10/09/2025
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:40
Código de Controle do Documento: 42b30e4c-07fb-4adb-adc6-1d09fe9026a9